Tribunal: TJES
Processo: 5012206-55.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012206-55.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: EDSON WANDER LIQUER
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL

N.º
5012206-55.2021.8.08.0024

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O:
EDSON WANDER LIQUER

J
UIZ: DR. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença
que
julgou procedente o pedido manejado por

EDSON WANDER LIQUER
em Ação Ordinária
“para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de férias não gozadas pelo autor relativas ao seguintes períodos aquisitivos: 20/07/1991 a 19/07/1992 (30 dias), 20/07/1992 a 19/07/1993 (30 dias), 20/07/1993 a 19/07/1994 (30 dias), 20/07/1998 a 19/07/1999 (18 dias), 20/07/1999 a 19/07/2000 (30 dias), 20/07/2007 a 19/07/2008 (30 dias), 20/07/2010 a 19/07/2011 (14 dias) e 20/07/2012 a 19/07/2013 (01 dia)”
,
acrescido de juros e correção monetária, oportunidade na qual postergou a definição do percentual dos honorários advocatícios para quando liquidado o julgado.

Em suas razões recursais arguiu o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a prescrição das parcelas vencidas há mais de 05 (cinco) anos, contadas da propositura da demanda, nos termos do artigo 3º, do Decreto 20910/32.

Ato contínuo, asseverou, em suma, a ausência de comprovação, pelo autor/apelado, de que este teria deixado de gozar os períodos de férias por óbice imposto pela Administração Pública, o que sinaliza que o mesmo deixou de usufruir do benefício por livre e espontânea vontade, sobretudo por não haver prévio requerimento administrativo.

Contrarrazões apresentadas, vindicando-se o desprovimento recursal.

Com efeito, estabelece o artigo 1º, do Decreto 20.910/32, que “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
”

Especificadamente no que se refere ao termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação judicial por Servidor em face da Administração Pública visando o recebimento de indenização em pecúnia por período de férias vencidas e não usufruídas, este corresponderá à data do ato de aposentação, uma vez que com este exsurge o direito à indenização decorrente da impossibilidade do gozo das férias pelo ingresso na inatividade.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AFRONTA AO ART. 126 DO CPC - SÚMULA N. 284/STF - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC -
INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - APOSENTADORIA
- REVISÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS - ÓBICE NA SÚMULA N. 7/STJ. (...)
3.

O termo inicial para contagem do prazo prescricional, nas ações em que se discute o direito à indenização de férias não gozadas, é a data da aposentadoria. Precedentes. (...)
”(
STJ
; AgRg no AREsp 62.667/BA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)

“PROCESSUAL ADMINISTRATIVO.
FÉRIAS NÃO GOZADAS. DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MOMENTO DA APOSENTADORIA.
CABIMENTO.
1. O termo inicial da prescrição do direito de pleitear a indenização referente às férias não gozadas tem início com a impossibilidade de não mais usufruí-las. No caso dos autos, está correto entendimento do acórdão de que o termo inicial se deu com momento da aposentadoria do servidor. 2.
Agravo regimental não provido.”(
STJ
; AgRg no AREsp 43.675/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 26/04/2013)

“
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MOMENTO DA APOSENTADORIA. 1.

Conforme precedentes desta Corte Superior, a contagem do prazo prescricional, nas ações em que se discute o direito à indenização por férias não gozadas, tem início com o ato de aposentadoria do servidor. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento.”(
STJ
; AgRg no AREsp 391.479/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014)

Diante disso, por haver a parte autora sido transferida para a reserva remunerada em 22.06.2021, sobressai-se a inocorrência do fenômeno da prescrição, eis que a ação fora proposta em 06.07.2021, antes, portanto, do decurso do prazo quinquenal disposto no Decreto 20.910/32.

Fixadas estas premissas, destaque-se que a conversão em indenização pecuniária, nos termos do artigo 61,
caput
e §3º, da Lei Estadual 3196/78, será devida aos Servidores que, em razão do interesse da Administração Pública, verem-se impossibilitados de usufruir dos respectivos períodos de férias, senão vejamos:

“
Artigo 61, Lei 3196/78.
As férias são afastamentos totais de serviço, anual e obrigatoriamente, concedidas aos policiais militares para descanso, a partir do último mês do ano a que se refere, e durante todo o ano seguinte. (...)

§ 3º.
Somente em casos de interesse da segurança nacional, de manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço, de transferência para a inatividade, ou para comprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave e em caso de baixa hospitalar, os policiais-militares terão interrompido ou deixarão de gozar, na época prevista, o período de férias a que tiverem direito.”

Por outro lado, a compreensão pretoriana foi além da hipótese suso transcrita ao depreender, com amparo na premissa de vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, pela desnecessidade de negativa formal da autoridade administrativa do gozo do direito pelo Servidor Público para que surja em favor deste a pretensão de conversão, até mesmo porque, se houve o acúmulo e o efetivo desempenho da atividade profissional, há a necessidade da correspondente contrapartida.

Em outras palavras, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público, é prescindível o prévio requerimento administrativo e “
desnecessária a comprovação de que as férias e a licença-prêmio não foram gozadas por necessidade do serviço já que o não-afastamento do empregado, abrindo mão de um direito, estabelece uma presunção a seu favor
”(
STJ
; REsp 478.230/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 21/05/2007).

Idêntica conclusão fora alcançada pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar, em sede de Repercussão Geral, o ARE 721001
1
/RJ, oportunidade em que “
concluiu que cabe indenização em pecúnia das férias não gozadas na atividade, bem como de parcelas de natureza remuneratória que não possam mais ser usufruídas, (...) assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração
”(
STF
; ARE 1060253 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2019 PUBLIC 13-05-2019).

Em situações análogas à presente, posicionaram-se o
Colendo
Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O Servidor Público Estadual, em regra, faz jus à percepção de 01 (um) período concessivo de férias, a cada ano de efetivo serviço prestado, admitindo-se a acumulação das férias por, no máximo, 02 (dois) períodos, nos termos do artigo 115, caput e § 1º da Lei Complementar nº 46/1994, devendo a Administração Pública conceder ao Servidor Público, obrigatoriamente, ao menos uma das férias vencidas, antes que se complete o terceiro período concessivo, caso contrário, por consectário lógico, subsistirá direito à respectiva indenização. II. A despeito de a norma consubstanciada no § 9º, do artigo 115, da Lei Complementar nº 46/1994, estabelecer acerca da perda do direito ao gozo das férias ou da sua conversão em pecúnia, caso acumuladas por 03 (três) ou mais períodos concessivos, certo é que o Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, analisando situações deste jaez, vêm entendendo ser devida a indenização. Precedentes. III.
O direito à indenização independe do motivo pelo qual o Servidor Público deixou de gozar férias ao longo do período concessivo. Trata-se, de uma obrigação do Empregador em garantir o gozo do direito de férias do Empregado. Caso se entenda de forma diversa, há inconteste enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.
IV. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação, 024140398173, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

“APELAÇÃO VOLUNTÁRIA EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO MILITAR.
POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. REMESSA E RECURSO DESPROVIDOS.
1)
O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento, segundo o qual o termo inicial da prescrição do direito de pleitear a indenização referente a férias não gozadas tem início com a impossibilidade de usufruí-las. Prejudicial de mérito rejeitada.
2)

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral para reforçar entendimento já remansoso no sentido de que é assegurada ao se
rvidor público a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária (ARE 721.001-RG/RJ).

3) A au
sência de previsão legal não impede a conversão de férias não gozadas em pecúnia, haja vista a vedação ao enriquecimento sem causa, aplicável inclusive à Administração Pública.

4)
Remessa necessária e Apelação voluntária desprovidas.”(
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140144700, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. INATIVO. ART. 535, INC. II, DO CPC. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. ART. 6º, § 1º, DA LINDB. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ART. 333, I, DO CPC. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. (...)
2.
O termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenização referente a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria. Precedentes. (...)
4. A pacífica jurisprudência das Turmas integrantes da Primeira Seção é no sentido da inversão do ônus da prova, considerando que o não afastamento do servidor, abrindo mão de um direito, é sempre em favor do serviço, porquanto sofre ele um desgaste físico. Precedentes.
(...)”(
STJ
; AgRg no AREsp 186.543/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 03/12/2013)

À luz do exposto
,
conheço e nego provimento ao recurso.
S
em majoração de honorários
em razão da
liquidação da condenação.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

1
“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.”
(
STF
; ARE 721001 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013 )

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR.
TRANSFERÊNCIA
PARA A RESERVA REMUNERADA.
Lei Estadual 3.196/78.
FÉRIAS NÃO GOZADAS.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
INDENIZAÇÃO.
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

RECURSO
S
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
O
Excelso Supremo Tribunal Federal
n
o ARE 721001
RG
,
amparado na premissa da
vedação de enriquecimento
sem causa
pela Administração
Pública
,
depreendeu que
o
s
ervidor inativo fará jus ao recebimento de indenização por período de
férias não gozadas na atividade,
sendo prescindível o prévio requerimento administrativo,
bem como
desnecessária a comprovação de que
o gozo não ocorreu
por necessidade do serviço.

II. O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação judicial por Servidor em face da Administração Pública visando o recebimento de indenização em pecúnia por período de férias vencidas e não usufruídas corresponderá à data do ato de aposentação. Precedentes.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.